Tribunal: TJDFT
Processo: 0002927-74.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002927-74.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme certidão ID 15607708, a presente RPV foi restituída ao juízo da execução para que lá ocorra seu processamento. Além disso, na data de 24/04/2020, a PGDF foi comunicada via ofício, expedido no PA SEI 14873/2019 - TJDFT, que eventuais comprovantes de pagamento das requisições de pequeno valor antes em tramitação na COORPRE, a partir de então, deveriam ser apresentados nos processos originários. 2. Sendo assim, concedo prazo de 05 (cinco) dias, para a PGDF providenciar a juntada do comprovante de pagamento IDs 15806941/15806942 no processo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios